Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710001-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISEL ALVES DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christian Lincoln Alves dos Santos e Geisel Alves dos Santos contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse n. 0006521-86.2014.8.07.0005 (id 117639482 dos autos originários), na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a extensão dos efeitos da Reclamação Constitucional n. 50.821/DF aos demais réus. Geisel Alves dos Santos e Christian Lincoln Alves dos Santos requereram a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da reintegração de posse pelo mesmo prazo aplicado à terceira interessada na Reclamação Constitucional n. 50.821/DF. Pediram, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação da antecipação de tutela. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 34091328). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão ao id 126570193 dos autos originários, em que noticia o julgamento da Reclamação Constitucional n. 50.821-DF pelo Supremo Tribunal Federal e informa o seu desprovimento e a cassação da liminar que outrora havia suspendido o processo originário, bem como determinou a baixa e o arquivamento do feito. Geisel Alves dos Santos e Christian Lincoln Alves dos Santos foram intimados para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 36482971), oportunidade em que requereram o seu reconhecimento em face da insubsistência da decisão cujos efeitos se busca a extensão (id 36561573). O julgamento da Reclamação Constitucional n. 50.821-DF pelo Supremo Tribunal Federal, com seu desprovimento e a cassação da liminar outrora deferida para suspensão do feito, prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator